Tribunal: TJES
Processo: 0000039-80.2012.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000039-80.2012.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO ANTONIO DELAIA e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS PRÉVIAS NÃO DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS DO C.STJ. EXCESSO RECONHECIDO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida pelo Banco do Brasil, condenando os réus ao pagamento do valor de R$ 106.298,75.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (ii) verificar se o recolhimento tardio das custas prévias enseja o cancelamento da distribuição (ii) verificar a legalidade da incidência da comissão de permanência no período de inadimplência do contrato; (iii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais está adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consoante jurisprudência firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, "não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos" (REsp 1.361.811/RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/5/2015).

A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, conforme pacífica jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 30, 294, 296 e 472).

O contrato celebrado entre as partes prevê a aplicação da comissão de permanência "à taxa de mercado do dia do pagamento", mas não autoriza a utilização do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP), que é considerado abusivo quando não pactuado expressamente, pois impede o devedor de identificar as taxas aplicadas.

Constatada a incidência indevida da taxa de comissão de permanência, o excesso deve ser apurado em liquidação de sentença, aplicando-se exclusivamente "a taxa de mercado do dia do pagamento".

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da condenação, que poderá ser ajustado na liquidação, respeitando o percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, sob pena de violar as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

A utilização do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) é abusiva quando não prevista expressamente no contrato.

Os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 491, §§ 1º e 2º; art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 30, 294, 296 e 472; AgInt no REsp nº 1741826/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21/08/2018; REsp nº 1.361.811/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/05/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TRANSMARCELINA TRANSPORTE LTDA

e OUTROS (+3)
contra sentença de fls. 156/158 (integrada por decisão que rejeitou aclaratórios) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré que, nos autos da ação de cobrança movida pelo Banco do Brasil, julgou procedente a demanda, condenando a ré a pagar o valor de R$ 106.298,75 (cento e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), com os consectários de atualização e juros ali registrados.

Sustenta a parte apelante a necessidade de reconhecer a extinção da ação, sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais prévias, e no mérito propriamente dito, impugna excesso do valor da dívida cobrada, pela incidência de comissão de permanência cumulada a juros e multa e na forma calculada pelo banco apelado, em violação à Súmula 472 do c.STJ. Também requer a revisão da base de cálculo da condenação em honorários de sucumbência.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

Acerca do recolhimento das custas iniciais, alega o apelante que houve recolhimento das custas prévias do processo na data de 07/03/2012, de forma extemporânea, devendo ser acolhida a preliminar suscitada em contestação de extinção da ação sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais.

Como o próprio apelante afirma, não houve ausência de recolhimento das custas prévias, as quais foram recolhidas. O comprovado recolhimento das custas prévias no processo judicial não acarreta a extinção da ação.

Mutatis mutandi,
cito tese firmada em âmbito dos Temas 674, 675 e 676: “
Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. N
ão se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos
".

Embora a tese refira-se às impugnações em cumprimento de sentença e embargos à execução, o entendimento central de que não se determina
cancelamento
da distribuição quando ocorre recolhimento das custas ainda que tardio reflete a aplicação de um raciocínio jurídico uniforme, independentemente da fase procedimental.

Afinal, ainda que tardio, se a parte extrai as guias e promove o recolhimento das custas, não se justifica o cancelamento da distribuição ou sua extinção prematura, estando correta a sentença que afastou a tese autoral. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS TARDIO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, "
não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos
" (REsp 1.361.811/RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/5/2015). Decisão agravada mantida. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1741826 RS 2018/0116486-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018)

CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 257 DO CPC. AINDA QUE ULTRAPASSADO O PRAZO DE TRINTA DIAS, NÃO SE JUSTIFICA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO,
SE A PARTE, EXTRAIDAS AS GUIAS, PROMOVE O IMEDIATO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, ANTES DE QUALQUER PROVIDENCIA JUDICIAL, REVELANDO ADEMAIS INEQUÍVOCO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO
. (REsp 63.488/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/1995, DJ 02/10/1995).

PROCESSO CIVIL. DEMANDA DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES DE IMÓVEL LOCADO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 290 DO NCPC. APELO AUTORAL BUSCANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA À TESE APROVADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. RESP Nº 1.361.811/RS. PROVIMENTO. Na espécie,
o cancelamento da distribuição da presente demanda de consignação de chaves em locação de imóvel foi decretado pelo juízo de origem mesmo após comprovado o correto recolhimento das despesas processuais iniciais, em nítida afronta à tese aprovada pelo STJ quando do julgamento do REsp nº 1.361.811/RS, pelo crivo do rito de recurso repetitivo, segundo a qual não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.
Nulidade da sentença que se declara. Provimento. (TJ-RJ - APL: 00038990520168190078 202100183505, Relator: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 02/02/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023)

Lado outro, assiste razão em parte ao apelante quanto ao suposto excesso do valor da dívida cobrada.

Aduz o apelante que o Contrato inicial celebrado entre os litigantes no valor de R$ 56.084,00 , está sendo cobrado, com acréscimos, ao patamar de R$ 106.298,75, conforme fls. 02/41. Afirma em suas razões que sobre o valor principal foram acrescidos valores referente a comissão de permanência; juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao ano, e multa de 2% (dois por cento) sobre a saldo devedor em atraso, conforme Contrato de fls. 22/35. Alega ainda que a cobrança de comissão de permanência não poderia pode ser cobrada, tratando-se de cobrança abusiva, citando Súmula 472 do c.STJ.

Segundo os enunciados elaborados pelo c.STJ de Súmulas atinentes à Comissão de Permanência, in verbis:

Súmula 30 do STJ
– "A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis."

Súmula 294 do STJ
- "
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato
."

Súmula 296 do STJ
– "Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado."

Súmula 472 do STJ
- "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
."

Cediço que a comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança de juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos enunciados das Súmulas supracitadas.

Isto porque, a cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos culminaria em dupla penalização, em razão da natureza da comissão de permanência ser a mesma desses encargos.

A ação de cobrança foi movida com lastro no Contrato de adesão a produtos pessoa jurídica nº 367.803.731 (fls.09/11) - e cláusulas gerais (fls.22/35)-, o qual disponibilizou crédito para ser utilizado nos produtos do banco, como cheque ouro empresarial – cheque especial-, BB Giro Automático, cartão ourocard, etc.

Embora no contrato esteja prevista a cobrança, em caso de inadimplência (cláusula 4.2 – fl.26), de comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução n. 1.129, de 15.05.1986, do Conselho Monetário Nacional, cumulada aos juros de 1% a.a e multa de 2%, no cálculo efetivo da dívida, somente observo a incidência, a partir do período de anormalidade ou inadimplência (30.09.2010), da Comissão de Permanência, sem incidência dos outros mencionados encargos, conforme planilha de cálculos de fls.12/21.

Ocorre que, os cálculos já mencionados, apresentados pelo banco apelado demonstram ter incidido, na inadimplência, comissão de permanência à base do
Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP)
, o qual este Sodalício considera ilegal e abusivo quando não previsto no contrato, como na hipótese, pois impossibilita reconhecer sua origem. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA VIOLAÇÃO À SÚMULA 472/STJ INCIDÊNCIA DO FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cláusula 9ª do contrato prevê, para o período de inadimplência, a cobrança de comissão de permanência calculada à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129/86, do Conselho Monetário Nacional, nada havendo de ilegal, conforme Súmula 472 do STJ, desde que não cumulada com outros encargos moratórios.
2. Os demonstrativos de débito, consta cobrança de
comissão de permanência calculada com base no fator FACP, o que é inadmissível, em razão da incerteza sobre as taxas que foram empregadas para o cálculo
.

3. Ainda que permitida a cobrança da comissão de permanência, para o período de inadimplência, desde que pactuada entre as partes, calculada pela taxa média de mercado, limitada à taxa do contrato e não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa e juros moratórios (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 013170028651, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CAPITALIZAÇÃO NÃO PACTUADA DE FORMA EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA QUE AFASTA DEMAIS ENCARGOS. FATOR DE ACUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O procedimento monitório tem como objeto a constituição de um título executivo. Nesse sentido conforme previsão do art. 1.102.a do Código de Processo Civil de 1973 A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Em se tratando de ação monitória, deve-se ter em mente que a prova escrita exigida é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pela parte Autora, tratando-se da prova escrita sem eficácia de título executivo. 2. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual não é considerada ilegal, desde que venha pactuada de forma expressa e clara. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal no contrato bancário é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Contudo, pela análise do contrato firmado entre as partes, no presente caso verifico que a capitalização dos juros não foi apresentada de forma expressa e clara, na forma do estabelecido nos enunciados das Súmulas n° 539 e n° 541 do STJ. 3. A comissão de permanência, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que é legal a cobrança durante a inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios. Analisando a Cláusula Décima do ajuste, observo a previsão de afastamento da incidência dos demais encargos no caso de aplicação da comissão de permanência, demonstrando a regularidade de sua aplicação.
4. A taxa utilizada pela Instituição Financeira, o Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) impossibilita o reconhecimento pelo devedor das taxas que o compõem, demonstrando-se ilegal sua utilização.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014130117592, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2023, Data da Publicação no Diário: 31/01/2023).

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002667-28.2013.8.08.0026 APELANTE: ATUM DO BRASIL CAPTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E OUTROS. APELADO: BANCO DO BRASIL S. A. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO PARA DESCONTO DE CHEQUES. ABUSIVIDADE E NULIDADE DE CLÁUSULAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP). SUBSTITUIÇÃO POR COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CALCULADA COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. 1. - A comissão de permanência deve ser calculada de acordo com a taxa média do mercado do dia do pagamento, limitada à taxa de juros contratada, não cabendo cogitar de sua cumulação com a correção monetária, juros remuneratórios, moratórios ou outro encargo de mora. 2. - A cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil não é potestativa (Súmula 294/STJ).
3. - É descabida a utilização do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) para atualização de débito e compensação de mora, em razão da impossibilidade de se aferir quais as taxas que o compõem, implicando em desvantagem para o devedor. Tal fator deve ser substituído pela comissão de permanência calculada com base na taxa média de mercado.
4. - Nos termos da Súmula n. 381 do colendo STJ Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Assim, a parte que alega deve especificar quais cláusulas ou encargos são abusivos, não sendo suficiente a alegação genérica da referida irregularidade. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 026130026961, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019).

Na hipótese dos autos não há previsão contratual de aplicação da taxa de comissão de permanência com base na variação de fator cumulado (FACP), sendo, na realidade, disposto na cláusula 4.2 do referido instrumento contratual (fl.26), que a comissão de permanência seria aplicada, no caso de inadimplemento, “
a taxa de mercado do dia do pagamento,
nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional,
calculada, debitada e exigida nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido”;.

Assim, a taxa de comissão de permanência deve ser aplicada com base no que foi arbitrado em contrato - excetuando a cumulação com os juros de mora e multa também previstos, eis que em violação ao disposto na Súmula 472/STJ-, utilizando como parâmetro à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central no dia do pagamento, devendo ser observado que não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios que incindiram até a data da inadimplência dos apelantes, conforme dispõe as súmulas n° 294 e n° 472, do c. STJ.

Tal fato implica no reconhecimento de que o valor cobrado pelo apelado pode conter excesso o qual deverá ser expurgado, e cujo cálculo deverá ocorrer em liquidação, não implicando na nulidade do contrato ou improcedência do pleito de cobrança, como insinua o apelante.

Por fim, inexistem justificativas para redução do percentual da verba honorária de sucumbência arbitrado no percentual de 10%, porquanto já se trata do percentual mínimo previsto no Codex de Processo Civil (art. 85, §2º, CPC). Porém, assiste razão ao apelante, devendo-se modificar a
base de cálculo
para o valor da condenação, o qual, com a modificação da sentença ora proposta, poderá ser alterado.

Pelo exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, e reformo a sentença, condenando o requerido ao pagamento do quantum a ser apurado em liquidação (na forma do art. 491, §§1º e 2º do CPC), calculada com a incidência exclusiva de taxa de comissão de permanência, no período da inadimplência, com base na taxa de mercado do dia de pagamento, conforme cláusula 4.2 do contrato celebrado, mantendo intactos os consectários da condenação dispostos no édito, e do percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Diante do parcial provimento do recurso interposto, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.